Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-15.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802241-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES OLIVEIRA, MARIA APOLINARIA DOS SANTOS GOMES, WALDEMIR LOPES

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE APOSENTADORIA. DOCUMENTOS ENVIADOS À SEDUC. MORA EXCESSIVA. IGEPREV RESPONSÁVEL POR SUPERVISIONAR OS PEDIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. LEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA AO INSTITUTO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORNECIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
No que se refere à alegação de ilegitimidade na manifestação apresentada pelo Estado do Pará, entendo que essa não deve ser acolhida, uma vez que da narrativa dos fatos e com a análise dos autos é possível observar a excessiva mora imputada à SEDUC no que se refere à instrução do processo administrativo de inativação.

2.
Considerando que compete ao IGEPREV supervisionar
os procedimentos operacionais de concessão de benefícios

e tendo em vista o grande lapso temporal para a conclusão do processo de aposentadoria dos impetrantes, entendo que o IGEPREV possui sim legitimidade passiva na presente ação constitucional, razão pela qual deixo de acolher a alegação a preliminar suscitada.

3. se mostra evidenciada a excessiva inércia da administração pública ao passo que que a Sra. Maria do Livramento Rodrigues e a Sra. Maria Apolinaria dos Santos Gomes aguardam a conclusão do processo há mais de 4 (quatro) anos, bem como o Sr. Waldemir Lopes Santana que aguarda por mais de 10 (dez) anos, conforme é possível observar nos Id. 4745818 - Pág. 3, Id. 4745819 - Pág. e Id. 4745820 - Pág. 2.

4. Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de
segurança
para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
07

de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES OLIVEIRA, MARIA APOLINARIA DOS SANTOS GOMES e WALDEMIR LOPES SANTANA contra ato supostamente ilegal da Secretária de Educação do Estado do Pará e presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Em síntese, a impetrante MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES aduz que é Professora Classe Especial vinculada à Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, sendo nomeada para o cargo no magistério estadual em 13 de abril de 1984 e que em 17 de fevereiro de 2017, quando já contava com mais de 33 anos de serviço, protocolou pedido de aposentadoria voluntária junto à Seduc, instruindo seu requerimento com todos os documentos necessários.

Relata que passados mais 4 anos, 0 meses, e 27 dias, do pedido de aposentadoria, o processo ainda se encontra na Coordenaria de Controle e Movimentação de Pessoas da Seduc (CCMP), ao passo que em 05 de novembro de 2020 em comparecimento à Seduc tomou conhecimento de que o setor de triagem do órgão solicitava da impetrante a apresentação de documentos que já haviam sido apresentados pela impetrante.

Suscita que a SEDUC, mesmo já tendo sido averbado o tempo de serviço em questão desde 18 de setembro de 2012, e recebido novamente a certidão em 21 de setembro de 2015, quer que a requerente faça novo pedido do documento junto à prefeitura de Mocajuba e novo processo de averbação junto ao órgão.

Informa que na mesma situação se encontra a servidora MARIA APOLINARIA DOS SANTOS GOMES, Servente vinculada à Secretaria de Estado de Educação-SEDUC desde 13 de maio de 1986, que teria solicitado aposentadoria em 09 de setembro de 2016 (processo nº 0001013387/2016), quando já contava com mais de 30 anos de serviço. Contudo, até o momento, mais de 4 anos, 9 meses, e 6 dias, o processo não teria sido concluído, mesmo sem possuir qualquer pendência.

Já a impetrante WALDEMIR LOPES SANTANA, professora da SEDUC/PA desde 20 de abril de 1983, teria protocolado pedido de aposentadoria em 16 de dezembro de 2010 e espera a conclusão do processo há mais de 10 anos, 2 meses, e 27 dias.

Ao buscar informações sobre o processo, a Secretaria solicitou que a impetrante atualizasse os seguintes documentos: Requerimento Padrão, Termo de Renúncia, Declaração de acúmulo de cargos, Termo de Opção de Regra de Aposentadoria, Declaração de Afastamento e Comprovante de residência.

Alega que todos esses documentos já foram apresentados, mas a morosidade e incompetência da impetrada faz com que eles fiquem desatualizados e, agora, exigem da requerente novamente a apresentação da documentação.

Ademais, destaca que ao se considerar que a conclusão do processo de aposentadoria das autoras pelo IGEPREV é ato administrativo complexo que depende do envio dos autos pela SEDUC, tanto a Secretária de Educação quanto o Presidente do instituo são legítimos para compor o polo passivo da presente lide.

Destacam a existência de fundamento relevante e perigo da demora. Além disso, mencionam possibilidade de concessão de medida liminar no caso concreto, ausência da prejuízo ao ente público.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar que a Secretária de Educação, por meio da SEDUC/PA, órgão vinculado ao Poder Executivo do Estado do Pará, proceda à conclusão dos autos em seu âmbito e envie de imediato os autos dos processos de aposentadorias das impetrantes ao IGEPREV, e que o IGEPREV, por meio de seu presidente, uma vez recebidos os autos, conclua os pedidos administrativos de aposentadorias formulados pelas requerentes no prazo máximo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária.

No mérito, pleiteiam a confirmação do pedido liminar.

Em Decisão de id. Num. 4844248 - Pág. 1/5 o pedido liminar foi deferido.

A Secretária de Educação do Estado do Pará prestou informações pugnando pela denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou manifestação requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e no mérito a denegação da segurança.

O Presidente do IGEPREV se manifestou requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e no mérito a denegação da segurança.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela concessão da segurança.

Juntaram documentos.

É o relatório.

VOTO

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS.

No caso em análise, o Estado do Pará aduz a sua ilegitimidade passiva uma vez que a concessão de aposentadoria é feita pelo IGEPREV, dotado de

Autonomia Administrativa e Financeira, devendo a ação tramitar somente em face da autoridade coatora representante da mencionada autarquia previdenciária.

Já o Presidente do IGEPREV suscita sua ilegitimidade passiva, uma vez que não teria dado causa à demora na conclusão dos processos de aposentadoria descritos.

No que se refere à alegação de ilegitimidade na manifestação apresentada pelo Estado do Pará, entendo que essa não deve ser acolhida, uma vez que da narrativa dos fatos e com a análise dos autos é possível observar a excessiva mora imputada à SEDUC no que se refere à instrução do processo administrativo de inativação. Nesse sentido é o art.
art. 53 da LC nº 39/2002:

“
Art. 53. Para efeito de concessão de aposentadoria, reforma e reserva remunerada constitui-se em incumbência do órgão de origem do servidor a instrução completa do processo de inativação, inclusive com juntada de certidão que comprove a legalidade das promoções e vantagens concedidas.
”

Por isso, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Estado do Pará.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelo Presidente do IGEPREV destaco que a autarquia previdenciária em questão tem, conforme previsão legal, dentre as funções institucionais que lhe cabe, o seguinte:

“
Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência: (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

I - executar, coordenar e
supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)
”

Nesse cenário, considerando que compete ao IGEPREV
supervisionar
os procedimentos operacionais de concessão de benefícios
e tendo em vista o grande lapso temporal para a conclusão do processo de aposentadoria dos impetrantes, entendo que o IGEPREV possui sim legitimidade passiva na presente ação constitucional, razão pela qual deixo de acolher a alegação a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

No caso concreto, é possível observar a existência dos requerimentos administrativos de aposentadoria dos impetrantes
(
Num. 4745818 - Pág. 3
,
Num. 4745819 - Pág. 2 e Num. 4745820 - Pág. 2), bem como diversos e-mails direcionados ao setor da SEDUC responsável pelo processamento dos pedidos de aposentadoria, requerendo informações relacionadas ao trâmite, além de pedidos de justificativas para a morosidade no processamento daqueles, bem como possíveis pendências existentes.

Além disso, foram juntados aos autos diversos documentos que seriam exigidos no âmbito administrativo, porém, já teriam sido apresentados pelos requentes.

Com efeito, tendo os requerimentos administrativos sido realizados há anos sem que tenha ocorrido a conclusão dos referidos processos no âmbito administrativo, entendo, caracterizada violação ao princípio da razoável duração do processo.

Aliás, importante observar que as informações prestadas nos presentes autos, em que pese tenha requerido a denegação da segurança, trataram de apresentar argumentos genéricos, ao passo que em momento algum foram indicados de forma específica quais os documentos não teriam sido apresentados pelos impetrantes, justificando a grande mora no processamento administrativo dos pedidos de aposentadoria.

Desse modo, se mostra evidenciada a excessiva inércia da administração pública ao passo que que a Sra. Maria do Livramento Rodrigues e a Sra. Maria Apolinaria dos Santos Gomes aguardam a conclusão do processo há mais de 4 (quatro) anos, bem como a Sra. Waldemir Lopes Santana que aguarda por mais de 10 (dez) anos, conforme é possível observar nos Id. 4745818 - Pág. 3, Id. 4745819 - Pág. e Id. 4745820 - Pág. 2.

Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, conforme transcrição abaixo:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Já a Lei
Nº 8.972
/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61 preceitua:

“
Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração
tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.
Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.
”

Feitas as considerações acima, importante asseverar o disposto no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, a seguir transcrito. Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos).
”

Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de
segurança
para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO. PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico. III. A demora
na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03838191520188090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. 1 - In casu,
insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde
. 2 – O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, até o presente momento não foi tomada uma decisão. 3 - Não há dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada.
4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a Constituição Federal, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5 – Segurança concedida.

(TJ-BA - MS: 00271554120158050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA. - O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. - Caracterizada a omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de aposentadoria
especial feito por servidores municipais, deve ser concedida a segurança reclamada para determinar a sua apreciação pelo ente público, a fim de suprir sua inércia, em atenção ao princípio da razoabilidade e celeridade que também deve reger o processo administrativo
. (TJ-MG - AI: 10000170099998001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifos nossos)”

Aliás, no mesmo sentido é o parecer ministerial:

“Assim, compreende-se que não se trata de intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo, mas sim, a realização do controle jurisdicional, tão somente para efetivar direitos constitucionais. Diante de todo exposto, não resta dúvida que no presente caso houve violação do direito líquido e certo das impetrantes, vez que não podem aguardar por prazo indeterminado a conclusão do pedido de aposentadoria sem que a espera lhe cause danos sociais.”

Assim, não havendo justificativa plausível para a
demora
na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de
aposentadoria
, há clara violação ao direito líquido e certo dos impetrantes.

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.

No caso em exame foi concedida a liminar pretendida sendo estabelecida multa diária para a hipótese de descumprimento.

No caso em exame, os impetrantes informaram que não obstante a decisão liminar concedida, houve o seu cumprimento. Na mesma toada, em suas informações, o presente do IGEPREV relatou que apesar de oficiar a SEDUC na busca por informações no caso em análise não obteve resposta da Secretaria de Educação.

Nesse contexto, me parece claro o descumprimento da decisão anteriormente proferida, o que enseja a condenação em multa diária por descumprimento, nos termos fixados na decisão liminar em face da fazenda pública estadual.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA e extingo o processo com resolução de mérito
com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
07

de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2021